Tribunal: TJBA
Processo: 0501877-23.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501877-23.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEDJANE MARIANO PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMERISTA. A
ÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESERTA. NÃO CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS NECESSÁRIOS.

APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0501877-23.2018.8.05.0146
, tendo como Apelantes e Apelados
LEDJANE MARIANO PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A E

NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO

DA PARTE AUTORA
;
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
;
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE BANCO DO BRASIL S/A
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator